Tribunal: TJDFT
Processo: 0001745-59.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA COESA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CORROBORADAS EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima na fase extrajudicial, corroborada em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, demonstra que o réu foi o autor dos fatos.
II – Embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, se suas declarações prestadas no inquérito foram confirmadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem ser utilizadas para formação do convencimento acerca da autoria delitiva.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – Recurso conhecido e desprovido.